Tribunal: TJMT
Processo: 1034985-37.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034985-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), TECNO IMPLANTES COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.877.710/0001-41 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), JURANDIR JESUS DE BARROS - CPF: 594.870.891-87 (APELANTE), CRISTIANE DO NASCIMENTO BARROS - CPF: 570.423.141-15 (APELANTE), CRISTIANE DO NASCIMENTO BARROS - CPF: 570.423.141-15 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), JURANDIR JESUS DE BARROS - CPF: 594.870.891-87 (APELADO), TECNO IMPLANTES COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.877.710/0001-41 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA TECNO IMPLANTES NÃO CONHECIDO E DO BANCO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – INADIMPLÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ABUSIVIDADE DOS JUROS E TAXAS APLICADAS – TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO – REVISÃO DO DÉBITO DEVIDO – CABIMENTO - EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – AÇÃO MONITÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (Recurso Repetitivo REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1034985-37.2021.8.11.0041

Apelante
: BANCO DO BRASIL S.A; CRISTIANE DO NASCIMENTO BARROS; JURANDIR JESUS DE BARROS e TECNO IMPLANTES COMERCIAL LTDA.

Apelado
: TECNO IMPLANTES COMERCIAL LTDA; JURANDIR JESUS DE BARROS; CRISTIANE DO NASCIMENTO BARROS e BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A; CRISTIANE DO NASCIMENTO BARROS; JURANDIR JESUS DE BARROS e TECNO IMPLANTES COMERCIAL LTDA.

Ação:
Ação Monitória movida por BANCO DO BRASIL S.A em face de TECNO IMPLANTES COMERCIAL LTDA e de seus avalistas CRISTIANE DO NASCIMENTO BARROS e JURANDIR JESUS DE BARROS
.

Sentença:
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de TECNO IMPLANTES COMERCIAL LTDA ME, JURANDIR ESUS DE BARROS e CRISTIANE DO NASCIMENTO BARROS, para determinar a aplicação dos juros remuneratórios em 0,94% a.m., cujo valor pago a maior, deverá ser devolvido, mediante compensação com o débito em aberto, corrigido com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC de cada desembolso. Condenou os réus/embargantes ao pagamento do valor devido na inicial, com a correção dos juros remuneratórios acima, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença). Por ter decaído de parte mínima, condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários que fixou em 10% do valor da causa.

Apelação de Tecno Implantes, Cristiane do Nascimento Barros e Jurandir Jesus de Barros
(Id. 199448188):

alega cerceamento de defesa em razão da ausência de realização da perícia contábil.

Afirma que a prática estabelecida no contrato de capitalização de juros e uso da Tabela Price é vedada pelo ordenamento jurídico e configura Anatocismo.

Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a capitalização indevida dos juros aplicados no contrato, para substituir o método de amortização da dívida de
price
para
gauss
e para determinar a realização de perícia contábil.

Apelação de Banco do Brasil
(Id. 199448190): sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da determinação de recálculo/revisão do indébito decorrente da substituição da taxa de juros de 2,06% para 0,94%, porquanto o valor previsto no contrato obedeceu às médias divulgadas pelo Bacen e não configurou abusividade.

Informa que de acordo com o BACEN, as taxas de juros estão sujeitas a limites apenas nas operações com recursos direcionados, como, por exemplo, crédito rural, imobiliário no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), operações de microcrédito e com recursos do BNDES. Nas demais modalidades citadas de operações de crédito, como a operação objeto da lide, são definidos limites específicos para cada programa ou linha de crédito. Como esses limites foram devidamente observados não há que se falar em revisão do cálculo devido e repetição do indébito.

No ponto, esclarece que o Banco não está obrigado a cumprir a taxa média de mercado. Na verdade, deve apenas respeitar a taxa mínima e máxima estabelecida pelo Banco Central do Brasil para cada instituição financeira especificamente.

Afirma que os Apelados optaram por um contrato pré-fixado e toda a segurança que ele traz, com taxa e capitalização de juros contratada expressamente. Assim, em reconhecimento ao princípio da “
pacta sunt servanda”,
defende a manutenção integral do contrato originalmente celebrado.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar a ação monitória totalmente procedente.

Contrarrazões do Banco do Brasil
(Id. 199448193): pelo desprovimento.

Contrarrazões de Tecno Implantes
(Id. 199448195): não apresentadas.

Decisão Monocrática
(Id. 206284170): recurso de apelação de Tecno Implantes não conhecido em razão da deserção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A; CRISTIANE DO NASCIMENTO BARROS; JURANDIR JESUS DE BARROS e TECNO IMPLANTES COMERCIAL LTDA.

Ação:
Ação Monitória movida por BANCO DO BRASIL S.A em face de TECNO IMPLANTES COMERCIAL LTDA e de seus avalistas CRISTIANE DO NASCIMENTO BARROS e JURANDIR JESUS DE BARROS
.

Sentença:
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de TECNO IMPLANTES COMERCIAL LTDA ME, JURANDIR ESUS DE BARROS e CRISTIANE DO NASCIMENTO BARROS, para determinar a aplicação dos juros remuneratórios em 0,94% a.m., cujo valor pago a maior, deverá ser devolvido, mediante compensação com o débito em aberto, corrigido com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC de cada desembolso. Condenou os réus/embargantes ao pagamento do valor devido na inicial, com a correção dos juros remuneratórios acima, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença). Por ter decaído de parte mínima, condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários que fixou em 10% do valor da causa.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil em face de Tecno Implantes com o intento de obter o recebimento da quantia (atualizada) de R$371.563,78, decorrente da inadimplência do demandado, da Cédula de Crédito Bancário no 404.210.954, emitida em 15.05.2020, no valor de R$264.846,81, com taxa de juros de 2,06% ao mês e 27,72% ao ano, que seria pago em 96 parcelas de R$6.612,89, com início em 11.08.2020 e término previsto para 12.07.2028.

A requerida apresentou embargos monitórios com pedido reconvencional de revisão contratual em razão da capitalização dos juros, da abusividade dos juros remuneratórios aplicados, do uso da tabela
price
e da multa de 2% decorrente da mora bem como pela necessidade de produção de prova contábil.

Os embargos monitórios foram julgados parcialmente procedentes para reconhecer a abusividade dos juros de 2,06% ao mês aplicado no contrato e a
ação
monitória parcialmente
procedente
para condenar os requeridos/embargantes ao pagamento do valor estipulado na inicial e para determinar a aplicação dos juros remuneratórios de 0,94% ao mês, correspondente a taxa média de mercado aplicada no período pelo BACEN.

Esta constitui a decisão impugnada.

Como o recurso de apelação da requerida Tecno Implantes não foi conhecido, remanesce os fundamentos de reforma sustentados pelo Banco do Brasil, autor/apelante.

Assim, a controvérsia está em saber se é o caso de reforma da sentença para afastar a determinação de revisão do débito decorrente da alteração da taxa de juros remuneratórios aplicados no contrato de 2,06% para 0,94% ao mês.

No caso, a taxa de juros pactuada de 2,06% a.m. e 27,72% a.a., ao que parece, revela-se abusiva, porquanto fixada em montante superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade, que era de 0,94% a.m.

Acerca da matéria, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

"(...)A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”.

A propósito:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTESTAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – JUROS ABUSIVOS – MORA DA DEVEDORA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual muito superior à taxa média praticada no mercado na época da contratação
. A cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual afasta a mora do devedor e, sendo esta imprescindível à busca e apreensão do bem, nos termos da Súmula n. 72 do STJ, uma vez afastada, acarretará a improcedência do pedido formulado na inicial. (TJ-MS - APL: 08398745820148120001 MS 0839874-58.2014.8.12.0001, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019).

Dessa forma, não comporta reforma a decisão de parcial procedência da demanda monitória, porquanto
devido o reajuste dos juros aplicados e a revisão do valor devido com a correspondente compensação do débito em aberto.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024